Tribunal: TJPA
Processo: 0805479-36.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805479-36.2024.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOCIMAR ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR APÓS CIÊNCIA EM AUDIÊNCIA PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. VALIDADE DA INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução do mérito, diante da inércia do autor em indicar novo endereço ou contato do réu para viabilizar a citação, mesmo após ciência expressa em audiência. A sentença fundamentou-se na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, reconhecendo o desinteresse superveniente no prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora, cientificada em audiência, deixa de cumprir diligência essencial ao prosseguimento da ação, notadamente a indicação de endereço do réu para fins de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada em audiência, com registro em ata e ciência do advogado e do preposto da parte autora, é válida e suficiente, dispensando nova intimação por outro meio.

4. A inércia do autor, mesmo após ciência inequívoca, inviabiliza o regular prosseguimento do feito, uma vez que a citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação processual.

5. Não há violação aos arts. 9º e 10 do CPC, nem cerceamento de defesa, quando a parte é previamente advertida das consequências do descumprimento da diligência determinada.

6. A extinção do feito encontra amparo nos arts. 2º, 6º e 485, IV e VI, do CPC, bem como no princípio da causalidade, sendo possível a repropositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a intimação realizada em audiência para cumprimento de diligência essencial ao prosseguimento do feito. 2. A inércia do autor, após ciência inequívoca, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido da demanda.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 6º, 9º, 10, 17 e 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10470140075982001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 17.11.2020; TJMG, AC 5003533-56.2018.8.13.0439, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 19.04.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805479-36.2024.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: JOCIMAR ALVES DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelo apelante em desfavor de
JOCIMAR ALVES DA SILVA
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 33395750)
:

“SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por BANCO BRADESCO S.A, por intermédio de advogado constituído, em face de JOCIMAR ALVES DA SILVA, partes qualificadas nos autos.

Petição inicial colacionada a documentos (ID 134009248).

Custas iniciais (ID 134216391).

Decisão recebeu a inicial e determinou os demais atos necessários ao deslinde do feito (ID 134415005).

Certidão negativa de citação (ID 145812808 e 148102404).

Audiência inexitosa por ausência do requerido não citado, razão pela qual foi dado prazo para o requerente juntar novo endereço do requerido (ID 151452373).

Certidão de inércia do requerente (ID 157568903).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Passo a fundamentar e a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (CPC, art. 17).

Sob essa premissa, compreende-se o interesse de agir como a condição da ação que representa a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional vindicado para a satisfação do interesse do postulante.

De todo modo, certo é que o interesse processual não se afere apenas no limiar da ação, mas também durante o seu desenvolvimento, na medida em que a inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir a desistência da pretensão à tutela jurisdicional, equivalendo ao desaparecimento superveniente do interesse de agir (CPC, art. 17 c/c art. 77 e art. 485, VII).

Voltando os olhos ao caso em concreto, nota-se que a parte autora, embora devidamente intimada pessoalmente em audiência, deixou de promover a diligência determinada pelo juízo, inexistindo qualquer justificativa plausível para sua inércia (ID 151452373 e 157568903).

Tal conduta ora obsta o prosseguimento regular da demanda, sem possibilidade de impulsionamento de ofício pelo juízo (CPC, art. 2º).

Nesse cenário, a extinção do feito pela carência do direito ação é medida que se impõe.

Nada obstante, a prolação de sentença extintiva não impede, de nenhum modo, a eventual repropositura da demanda, desde que preenchidos os requisitos legais para o seu devido processamento.

3. DISPOSITIVO

3.1 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, VI e §3º, do CPC.

3.2 CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais (princípio da casualidade).

3.3 Sem honorários eis que não houve triangulação processual.

3.4 Intime-se as partes via sistema eletrônico e/ou DJE.

3.5 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as baixas de estilo.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009, que essa decisão sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias, caso necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Local e data registrados no sistema.

ANA BEATRIZ GONÇALVES DE CARVALHO

Juíza de Direito Titular

(documento assinado eletronicamente)”

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 33395752)
sustentando que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, VI e §3º, do CPC, é nula por error in procedendo, pois o juízo a quo teria determinado diligência indispensável ao regular prosseguimento da ação (indicação de novo endereço ou contato telefônico do réu para viabilizar a citação) sem promover prévia intimação válida do patrono da parte autora, inviabilizando o cumprimento do comando judicial, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos arts. 6º, 9º e 10 do CPC (vedação à decisão surpresa). Requer, ainda, o recebimento do apelo em duplo efeito e, no mérito, o provimento do recurso para cassar/ anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Ausência de contrarrazões nos autos ante a inexistência de angularização processual.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia a verificar se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, à luz da ciência da parte autora em audiência para cumprir diligência essencial à citação.

Consoante se extrai dos autos, após a frustração da citação do requerido, devidamente certificada nos
IDs 145812808 e 148102404
, foi realizada audiência em 15/07/2025, cuja ata encontra-se juntada sob o
ID 151452373
. Na referida assentada, estiveram presentes o advogado do autor e seu preposto, ocasião em que o juízo de origem informou expressamente à parte autora e à sua patrona que dispunham do prazo de 5 (cinco) dias para indicar novo endereço ou contato telefônico do requerido, advertindo, ainda, que, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, os autos seriam conclusos.

Dessa forma, não prospera a alegação recursal de ausência de intimação válida ou de decisão surpresa. A ciência da determinação judicial foi inequívoca, pessoal e formalmente registrada em ata (
ID 151452373),
circunstância que supre a necessidade de ulterior intimação por outro meio. Inexistiu, portanto, qualquer violação aos arts. 9º e 10 do CPC, tampouco cerceamento de defesa.

Acerca da validade da intimação em audiência, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO - INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL EM AUDIÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO. Descumprida a ordem de emenda da inicial para juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação de usucapião deve-se extinguir o feito extinto, sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal da parte demandante. (TJ-MG - AC: 10470140075982001 Paracatu, Relator.: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 17/11/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA . INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU PROCURADOR. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE E IRRELEVÂNCIA . PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Demonstrado que a parte ré e seu advogado foram pessoalmente intimados da sentença em audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 1 .003, § 1º, do CPC, não se faz necessária a expedição de comunicação eletrônica para a abertura da contagem do prazo recursal. II - É manifestamente intempestiva a apelação cível aviada após o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação em audiência. III - Recurso não conhecido. (TJ-MG - AC: 50035335620188130439, Relator.: Des .(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

Não obstante a ciência expressa, a parte autora permaneceu absolutamente inerte, deixando de cumprir a diligência que lhe competia, fato que restou certificado pela serventia no
ID 157568903
. Tal omissão inviabilizou o regular prosseguimento do feito, uma vez que a citação válida do réu constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento da relação processual, não sendo possível ao magistrado impulsionar o processo de ofício (art. 2º do CPC).

Nessas circunstâncias, correta a sentença ao reconhecer que a inércia do autor, mesmo após regularmente cientificado, revela desinteresse superveniente no prosseguimento da demanda, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. A providência adotada pelo juízo a quo encontra amparo no princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), que impõe às partes o dever de colaborar para o regular andamento do feito, bem como no princípio da causalidade, corretamente aplicado para a condenação do autor ao pagamento das custas.

Ressalte-se, por oportuno, que a extinção do processo não impede a repropositura da ação, desde que a parte autora reúna os elementos necessários ao seu regular processamento, conforme expressamente consignado na sentença (ID 33395750), inexistindo, assim, prejuízo irreparável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026